Tribunal: TJES
Processo: 5005150-30.2023.8.08.0014
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): SAMUEL MIRANDA GONCALVES SOARES
Órgão julgador: SAMUEL MIRANDA GONCALVES SOARES
Órgão colegiado: Turma Recursal - 5ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Material; Indenização por Dano Moral
Data de julgamento: 2024-03-06

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5005150-30.2023.8.08.0014
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: DALYANY ALBERTI ARNHOLZ
RECORRIDO: BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A.
RELATOR(A):
SAMUEL MIRANDA GONCALVES SOARES

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
EMENTA: JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. RECURSO INOMINADO. AÇÃO INDENIZATÓRIA. GOLPE PIX. LIGAÇÃO POR TERCEIRO UTILIZANDO O NÚMERO DA AGÊNCIA DA INSTITUIÇÃO BANCÁRIA. SENTENÇA IMPROCEDENTE. COMPROVAÇÃO DE RESPONSABILIDADE DA INSTITUIÇÃO BANCÁRIA. DEVER DE ZELAR PELOS MEIOS DE CONTATO DO BANCO. FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO. AUTORA NÃO CONCORREU PARA O FATO. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. DANO MATERIAL COMPROVADO. DANO MORAL. FIXAÇÃO DO QUANTUM EM R$3.000,00.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 5ª Turma Recursal - Gabinete 3
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
Recurso Inominado nos autos n°.: 5005150-30.2023.8.08.0014

Recorrente: DALYANY ALBERTI ARNHOLZ

Recorrido: BANCO SANTANDER S.A.

Relator: SAMUEL MIRANDA GONÇALVES SOARES

VOTO

RELATOR - SAMUEL MIRANDA GONÇALVES SOARES

Recurso conhecido por preencher os pressupostos de admissibilidade.

Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 do FONAJE.

Intimada, a parte recorrida apresentou suas contrarrazões (ID 6628319).

Compulsando o Recurso Inominado interposto por
DALYANY ALBERTI ARNHOLZ
verifico que o recorrente sustenta:
a)
que houve fortuito interno, visto que se trata de golpe aplicado por terceiros que invadiram a conta da recorrente efetivando transações via PIX;
b)
que no BU informou que apenas realizou a transferência entre os bancos, não informando que encaminhou transferências para as contas dos golpistas;
c)
que o juízo, de maneira errônea, entendeu que a recorrente havia transferido valores para as contas dos golpistas;
d)
que o golpe se equipara à falha na prestação de serviço;
e)
que o número telefônico pelo qual os golpistas ligaram para a recorrente é o mesmo que está disponível na internet como o da instituição financeira;
f)
que é de responsabilidade da instituição bancária a vinculação correta de seus contatos na plataforma Google;
g)
que deve o recurso ser conhecido e provido para julgar procedente os pedidos iniciais para condenar o banco ao pagamento de R$ 3.800,00 como dano material e R$40.000,00 por danos morais.

O cerne da presente lide prende-se a apurar se houve ou não falha na prestação de serviço por parte do banco recorrido na fraude perpetrada por terceiro, em desfavor da parte recorrida, bem como se há comprovação da excludente de responsabilidade prevista no art. 14, § 3º, II, do CDC (culpa exclusiva da vítima ou de terceiros).

A parte recorrente impugna o pedido de gratuidade de justiça da parte autora, informando que não foram colacionados aos autos documentos capazes de comprovar sua hipossuficiência.

Todavia, os documentos que acompanham o recurso demonstram que a autora não possui recursos financeiros suficientes para arcar com as custas processuais, o que induz sua hipossuficiência financeira.

Desse modo, defiro os benefícios da gratuidade de justiça à recorrente com fulcro no art. 98 do CPC.

Aduz a autora na inicial que no dia 25/03/2023 recebeu uma ligação de uma pessoa identificando como gerente do Banco réu e ao consultar o número no Google, verificou que de fato correspondia à agência do Banco em Colatina/ES, sendo o telefone (27) 3722-9450.

Que no telefonema foi informado que havia uma tentativa de realização de um Pix no valor de R$3.400,00 o que fora negado em virtude da autora apenas possuir R$1.400,00 em sua conta e que o suposto golpe teria sido em favor de pessoa denominada Gabriel Ferreira da Silva e que dado o desconhecimento da autora o pix seria bloqueado, tendo recebido mensagem no WhatsApp para confirmação do bloqueio.

Sustenta ainda que acessou os aplicativos em suas outras contas bancárias no Banestes e Caixa econômica Federal, quando percebeu com várias transferências Pix realizadas entre as contas da mesma e outras diversas transferências para as contas dos golpistas Wagner de Lima e Gabriel Ferreira da Silva, bem como dois empréstimos consignados no valor de R$1.400,00 e R$7.5500,00 na conta junto ao banestes.

Sustenta que o prejuízo foi de R$16.750,00. Pugna, portanto, pela condenação da recorrente a danos materiais no importe de R$3.800,00 e danos morais no importe de R$40.000,00.

O banco réu, a seu turno, sustenta ausência de caso fortuito interno, bem como que a autora contribuiu para o ocorrido.

A sentença julgou improcedentes os pedidos iniciais entendendo pela ausência de responsabilidade da parte ré.

É sabido que a parte recorrente responde objetivamente pelos danos causados aos consumidores por defeitos relativos à prestação dos serviços, por força do inciso II, § 1º, do art. 14, do CDC.

Ademais, de acordo com a teoria do risco do empreendimento, aquele que se dispõe a fornecer bens e serviços tem o dever de responder pelos fatos e vícios resultantes dos negócios, independentemente de sua culpa, pois a responsabilidade decorre da atividade de produzir, distribuir, comercializar ou executar determinados serviços, só ocorrendo a exclusão da responsabilidade do fornecedor quando restar provado que o defeito na prestação do serviço inexistiu ou que houve culpa exclusiva do consumidor ou de terceiro, o que não é o caso dos autos.

Ora, na situação em apreço verifica-se a evidente falha na prestação de serviços por parte do recorrido, uma vez que dados pessoais e dados contratuais da parte recorrida foram indevidamente difundidos, possibilitando a dissimulada negociação do valor por estelionatários, seguida por invasão de conta bancária com transferências via pix, causando prejuízo do consumidor.

Além do mais, é sabido que o Código de Defesa do Consumidor, em seu artigo 6º, exige a prestação de serviços seguros e, em razão da boa-fé que deve prevalecer nas relações consumeristas, proteção e cooperação no trato com os clientes.

No entanto, consoante se verifica na situação
sub examine,
a parte recorrente não demonstrou a adoção de medidas necessárias para a coibição de fraudes no âmbito de suas transações, com a consequente prestação de um serviço seguro aos seus clientes.

Tais fatos mostram-se revelados no presente caso através do número de telefone que a parte ligou, o qual pertencia à agência da recorrida na cidade de Colatina/ES, tanto que na ligação anexada aos autos em contestação, ficou demonstrado que a recorrente/autora foi orientada pelo próprio golpista a entrar em contato com o número que ele havia ligado para ela para solicitar o desbloqueio do empréstimo, e quando essa o fez, recebeu a informação de um funcionário da agência de que não haveria a possibilidade de realizar empréstimo para ressarcimento.

Corroborando a este fato, vejamos os termos da ligação juntados em sede de contestação:

[...] Atendente: eu verifiquei no protocolo que você recebeu uma ligação de um funcionário do banco e ele te passou alguns protocolos, procede essa informação?

Dalyany: procede.

Atendente: foi você que enviou o pix para ele ou saiu sozinho mesmo?

Dalyany: não, quando eu entrei na conta, já estava negativada
, aí ele falou assim “esse pix vai ser enviado, confirma?” aí eu falei não. Então ele disse que iria enviar um código de cancelamento. Quanto eu entrei no código estava escrito assim “transição cancelada” e ficou vindo esse monte de código “transição cancelada”, só que o dinheiro nunca mais voltava na minha conta. Aí ele estava entrando nas minhas outras contas e roubando minhas outras contas.

Atendente: [...] então não foi você que fez o procedimento do pix, quando você entrou já estava lá e ele te passou um código e quando você passou no código o pix foi enviado?

Dalyany: eu acredito que sim, porque na hora que eu entrei eu pensei assim eu não fiz pix para ninguém. Aí quando eu entrei já estava negativada e eu falei mas a minha conta já está negativada, e ele disse “é, vamo cancelar para eu estornar esse dinheiro para você em outra conta”, e quando entrei na outra conta já estava negativada, provavelmente na hora que eu entrei na outra conta ele já fez outro pix.

[...]

Atendente: tiveram três aparelhos que estão pendente de ativação. Você tentou ativar algum aparelho?

Dalyany: não.

[...]

Atendente: Dalyany, esse pix aqui de R$1.400,00 foi para uma coutra conta sua, né?

Dalyany: mas eles pegaram também.

Atendente: ah tá, mas esse foi você que realizou?

Dalyany: não, ele pediu para passar esse dinheiro para outra conta, porque era uma forma de livrar no caso né, ele disse. Que era para limpar a conta. mas aí eu acabei efetuando.

Atendente: mas esse pix foi você que fez né?

Dalyany: porque eu nem vi esse dinheiro na minha conta. Tinha esse dinheiro na minha conta?

Atendente: aqui está aparecendo para mim que tinha.

[...]

Atendente: então esse de R$1.400,00 foi você que fez sobre a orientação de outra pessoa, e esse para o Gabriel Ferreira não foi você que fez, ele já estava negativado.

Dalyany: ahã

Atendente: ah tá

Dalyany: mas aí eu tô negativada no total de R$3.700,00

Atendente: R$3.765,00

Dalyany: na verdade ele me avisou que seria descontado esse de R$1.400,00;

Atendente: como assim?

Dalyany: ele me falou assim “vai ser realizo um pix de R$1.400,00 na sua conta”, aí quando eu entrei estava negativada. Aí eu disse que não tinha dinheiro naquela conta aí eu entrei na conta. Aí tava negativada. E ele disse “não, a gente vai resolver agora” pega esse dinheiro e passa para outra conta. Na hora que fix opix para outra conta aí ficou negativada em R$3.700,00. Aí eu já comecei a não entender porque ele foi passando um monte de pix. Pelo que entendi foi isso, porque ele foi apagando as mensagens.

Atendente: era por mensagem que ele estava te orientando?

Dalyany: era.

Atendente: o que eu não tô conseguindo entender, que eu precisaria que você deixasse um pouquinho mais claro é o pix de R$2.400,00 reais, ele te mandou uma mensagem falou que ia sair esse dinheiro e quando você entrou já tinha saído, né?

Dalyany: ele falou que ia ser descontado um pix de mil e poucos reais, quando ue entrei a minha conta já estava negativada em dois mil e pouco. Aí ele falou assim, tem mil e quatrocentos para ser descontado, e eu falei não, não tem. í ele disse assim pega esses mil e quatrocentos e passa para outra conta, aí eu passei para minha conta do banestes e ficou negativado em seis mil e pouco.

Atendente: então de 2.400,00, já tinha sido descontado não foi você quem fez o procedimento, já o de 1.400 foi porque ele pediu para você passar para sua outra conta

Dalyany: Isso

Atendente: entendi

[...]

Atendente: Dalyane, depois que ele te informou sobre o código, que você clicou no código, o que aconteceu?

Dalyany: estavam vindo vários códigos, saí ele pediu para eu entrar em outras contas. Enfim aí ele limpou as outras contas também e ele queria que eu fizesse um empréstimo. Aí eu percebi que era um golpe quando ele falou “entra em simulador para fazer um empréstimo para eu te ressarcir”. Aí eu falei assim “empréstimo para ressarcir” aí estava aparecendo R$13.000,00 de empréstimo. Aí eu cliquei não aceitou.Aí ele falou assim “liga para esse número que eu te liguei e pede para desbloquear”. Aí eu falei assim, mas estranho fazer empréstimo para ressarcimento. Aí eu liguei para o número e a pessoa que me atendeu me disse “não, isso não existe, não existe empréstimo para fazer ressarcimento”. Aí eu fui direto pro banco e mandei um monte de mensagem “cadê meu dinheiro?”. Aí acho que ele percebeu que eu estava dentro do banco e ele apagou as mensagens e não me atendeu mais.

Atendente: entendi. Então o código foi depois dele ter saíde esse pix de dois mil e quatrocentos, né?

Dalyany: ele me madou um monte de código. Acho que uns 20 código.

Atendente: e você conseguia clicar no código?

Dalyany:quando eu clicava aparecia assim “transação cancelada”, “transição efetuada”, “transição cancelada”, um monte de coisa assim.

Atendente: quando foi isso já tinha descontado os dois mil e quatrocentos né?

Dalyany: já.

[...]

Dalyany: como que vou saber que é realmente o banco, porque eles se identificaram como funcionários do banco.

Atendente: o que acontece é que a gente aqui da central não entra em contato via whatsapp, via SMS,a maioria das vezes que acontece isso se trata de uma tentativa de golpe.

Dalyany: mas ele me ligou por telefone e ficou mandando as mensagens pelo whatsapp. O núemro que ele usou que eu olhei na internet, é o número da agência de Colatina.

Atendente: Na maioria das vezes esse contato por WhatsApp se trata de uma tentativa de golpe.

Grifos meus

Insta registrar que não há comprovação nos autos de que a recorrente passou qualquer informação pessoal a seu respeito, o que evidencia a falha na prestação de serviço, bem como que as únicas transações efetivadas pela parte foram para conta de sua própria titularidade.

Assim, o dano material é medido com base na diminuição patrimonial da parte. Nesse sentido, restou comprovado nos autos que a autora sofreu decaimento patrimonial de R$3.800,00, consubstanciado pelo PIX de R$2.400,00 enviado para Gabriel Ferreira da Silva, como demonstra o extrato colacionado ao ID 6627978.

Com relação ao montante de R$1.400,00, embora a recorrente tenha encaminhado o valor para sua conta no Banestes, é visível pelo extrato colacionado aos autos (ID 6627979) que logo após a transferência foi realizada várias transações PIX para contas de terceiros denominados Gabriel Ferreira da Silva e Wagner de Lima, e ainda duas transações para a própria autora.

Desse modo, considerando que a situação vivenciada pela recorrente apenas iniciou-se com o contato telefônico do terceiro, no qual fora utilizado o telefone do banco recorrido, de modo que, por meio dele, o terceiro teve acesso às demais contas da autora, tenho que é de sua responsabilidade arcar com a integralidade do prejuízo material suportado pela parte, sendo devida a restituição da quantia de R$3.800 (três mil e oitocentos reais).

Dado os fatos supra apresentados
a parte recorrida também é objetivamente responsável pelos danos extrapatrimoniais gerados à recorrente, ressaltando-se que a fraude suportada configura falha na prestação de um serviço adequado e eficaz pelo recorrente, direito básico dos consumidores (art. 6º, X, CDC, art. 14 do CDC e parágrafo único do art. 927 do CC), destacando-se que os prejuízos decorrentes da falha na prestação do serviço ultrapassaram a fronteira do mero dissabor.

No que tange ao
quantum
devido, é cediço que, pela natureza não patrimonial do bem violado, a doutrina tem indicado diversos parâmetros que devem ser seguidos pelo julgador quando da fixação, sendo eles: a razoabilidade; a proporcionalidade; a extensão do dano; o grau da culpa; e a capacidade financeira do ofensor e do ofendido; de forma que não seja irrisório nem importe enriquecimento da vítima.

Dessa forma, ao arbitrar o
quantum
indenizatório em R$3.000,00 (três mil reais), andou bem o colega sentenciante, fixando montante que não é considerado, pelas peculiaridades do caso, nem irrisório, nem excessivo.

Diante do exposto,
CONHEÇO
do recurso inominado interposto por
DALYANY ALBERTI ARNHOLZ
e, no mérito,
DOU-LHE PROVIMENTO
, para reformar a integralidade da sentença e
JULGAR PROCEDENTE
o pedido inicial, com resolução do mérito, nos termos do art. 487, I do CPC para:

a)

CONDENAR
o réu/recorrido a ressarcir a parte autora/recorrente no importe de R$3.800,00 (três mil e oitocentos reais), quantia essa a ser corrigida monetariamente desde a data do efetivo prejuízo (Súmula 43 do STJ) e juros de 1% ao mês desde a data do evento danoso (art. 398 do CC e Súmula 54 do STJ).

b)

CONDENAR
o réu/recorrido a indenizar a parte autora/recorrente por danos morais, no importe de R$3.000,00 (três mil reais), quantia essa já atualizada na data do arbitramento, devendo o valor ser acrescido de juros de 1% ao mês desde a data do evento danoso (Súmula 54 do STJ).

Sem condenação em custas e honorários.

É como voto.

Linhares, data registrada no sistema.

Samuel Miranda Gonçalves Soares

Juiz de Direito Relator

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)